Tribunal: STF
Processo: ADI 6902
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 328 DA CONSTITUIÇÃO DO AMAPÁ. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE USINAS NUCLEARES, DEPÓSITOS DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LIXOS ATÔMICOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, sem requerimento de medida cautelar, contra o art. 328 da Constituição do Amapá, por alegada contrariedade ao inc. XXVI do art. 22, ao § 3º do art. 177 e ao § 6º do art. 225 da Constituição da República. 
    Tem-se na norma impugnada:
    “Art. 328. São indisponíveis as terras na área territorial do Estado, para fins de construção de usinas nucleares, depósitos de materiais radioativos e lixos atômicos, na forma da lei”.
    O autor alega que “a norma impugnada nesta ação direta, assim, trata de temática sobre a qual somente lei federal poderia dispor. Ao disciplinar o pacto federativo, o constituinte de 1988 inseriu na esfera da União a produção legislativa sobre atividades nucleares de qualquer natureza, acerca do transporte e da utilização de materiais radioativos, assim como a respeito da localização de usinas nucleares” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Narra que “o ente central da Federação editou normas direcionadas a regular as distintas atividades afetas aos serviços de energia nuclear, a exemplo das Leis 4.118, de 27.8.1962, 6.189, de 16.12.1974 e 10.308, de 20.11.2001” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera “inexist(ir), assim, espaço para que estados-membros, Distrito Federal e municípios editem normas paralelas sobre o exercício de atividades nucleares de qualquer natureza, transporte ou utilização de materiais radioativos, assim como a respeito da localização de usinas nucleares” (fl. 4, e-doc. 1).
    Acrescenta que “a disciplina dessas matérias pelos entes subnacionais dependeria de prévia edição de lei complementar federal (art. 22, parágrafo único, da CF), que até o momento não foi editada” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assinala que, “no julgamento da ADI 329/SC, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, por ofensa à competência da União prevista no art. 22, XXVI, da CF, de dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina que condicionava a implantação de instalações industriais para produção de energia nuclear à autorização prévia da Assembleia Legislativa, ratificada por plebiscito” (fl. 5, e-doc. 1).
    Realça o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal “da ADI 4.973/SE, em que declarou a inconstitucionalidade de norma da Constituição do Estado de Sergipe que proibia a construção de usinas nucleares, o depósito de lixo atômico e o transporte de cargas radioativas no território estadual” (fl. 6, e-doc. 1).
    Pede “que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 328 da Constituição do Estado do Amapá” (fl. 9, e-doc. 1). 
    2. Requisitem-se informações ao Presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de trinta dias (art. 6º da Lei n. 9.868/1999).
    3. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de quinze dias cada (art. 8º da Lei n. 9.868/1999).
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora